Tribunal: TJDFT
Processo: 0733756-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO NO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 18 do CDC, os vícios que levam à rescisão do negócio jurídico são aqueles que comprometem a qualidade do produto, a ponto de torná-lo impróprio para o consumo ou que lhe diminua o valor.

2. A mera narrativa de ocorrência de vícios sem a devida comprovação nos autos de que danos tornam o veículo impróprio ou inadequado para o uso ou que lhe diminua o valor, afasta a pretensão de rescisão contratual, razão por que deve o negócio jurídico permanecer na forma pactuada, o que impede a reparação a título de danos morais.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.